Tribunal: STF
Processo: RHC 216287
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 734.206/BA, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, face à quantidade dos entorpecentes apreendidos, eis que “o laudo de constatação prévia de substância entorpecente foi positivo para o material recolhido, sendo 1.536,80 (um mil, quinhentos e trinta e seis gramas e oitenta centigramas) de maconha e 365,06 (trezentos e sessenta e cinco gramas e seis centigramas) de cocaína”.



    3. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, em razão da ausência de fundamentação idônea para a imposição da constrição cautelar (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    1.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    1.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 4):



    “[…]



    Consta o auto de exibição e apreensão das drogas e demais objetos relacionados ao tráfico de drogas ilícitas. Somando a isso, o laudo de constatação prévia de substância entorpecente foi positivo para o material recolhido, sendo 1.536,80 (um mil, quinhentos e trinta e seis gramas e oitenta centigramas) de maconha e 365,06 (trezentos e sessenta e cinco gramas e seis centigramas) de cocaína.



    Com efeito, a periculosidade do(a)(s) agente(s), aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada é evidente, se mostrando pessoa(s) capaz(es) de influenciar as provas a produzir e risco concreto de reiteração delitiva, porquanto teria adotado o tráfico de drogas o seu meio de vida, em que pese a juntada de CTPS com registro de vínculo laborativo. Portanto, “Admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública” (STF, HC n. 118.844, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013).



    Sendo assim, a congregação desses fatores revela a necessidade da prisão cautelar do flagranteado para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, já que as restrições previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes ao caso concreto.



    O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus pleiteada pela defesa, forte na garantia da ordem pública, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3):



    “Por outro lado, quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, a decisão aqui transcrita aponta que a Autoridade Coatora considerou a necessidade de garantia da ordem pública, em face a quantidade e variedade da substância entorpecente apreendida (1.536,80 (um mil, quinhentos e trinta e seis gramas e oitenta centigramas) de maconha e 365,06 (trezentos e sessenta e cinco gramas e seis centigramas) de cocaína).



    Além da quantidade e variedade, constata-se que a cocaína estava fracionada em porções e a maconha em 01 tablete e &frac12; pedaço prensados, sendo ainda apreendido com o Paciente uma balança de precisão, mostrando-se adequado o recolhimento cautelar, com o escopo de preservação da ordem pública.



    Ademais, como bem registrado no decisum, o fato de o Paciente estar empregado como Motoboy não é apto, por si só, a garantir a liberdade após a prática do delito com apreensão de vultosa quantidade e variedade de drogas.



    Nesse aspecto, os elementos utilizados no decisum, se mostram idôneos para apontar prospecção da gravidade delitiva e da periculosidade do agente para além daquelas ínsitas ao próprio núcleo normativo do crime que lhe é imputado, justificando a decretação do recolhimento preventivo como forma de preservação da ordem pública.



    […]



    Diante de tais circunstâncias, relativas à concretude da ação delitiva, mostra-se, de fato, fundamentado o recolhimento cautelar vergastado, com o escopo de garantia da ordem pública, de modo a não expor a sociedade ao convívio com a destacada periculosidade revelada pelo Paciente, patenteando a demonstração do periculum libertatis.”



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 20).



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum ora impugnado limita-se a apontar a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sustentando que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento seriam indicativos da gravidade do crime e da periculosidade do agente, justificando, portanto, a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de droga não conduz à automática conclusão acerca da periculosidade do agente ou da suposta dedicação do paciente ao crime, e tampouco elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tal circunstância não basta para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



     “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



      A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998).



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    2. Posto isso, com base no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para o fim de determinar a imediata soltura do recorrente EULE JOHN SILVA DE ALMEIDA (Processo 8001109-80.2022.8.05.0274), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA (Processo 8001109-80.2022.8.05.0274), com urgência e pelo meio mais expedito.



    Comunique-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente